Tribunal: CARF
Processo: 10950.906319/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.906319/2011-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.944 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
CITRI AGROINDUSTRIAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
PIS. COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO.
Pedidos de ressarcimento de créditos presumidos de PIS e de Cofins efetuados
antes dos prazos estabelecidos em lei devem ser indeferidos.
PIS
E
COFINS
NÃO
CUMULATIVOS.
FIM
ESPECÍFICO
DE
EXPORTAÇÃO.
O fim específico de exportação pressupõe a remessa direta do estabelecimento
do produtor-vendedor para embarque de exportação por conta e ordem da
empresa comercial exportadora ou para depósito em entreposto, por conta e
ordem da empresa comercial exportadora, sob regime aduaneiro extraordinário
de exportação.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
APURAÇÃO
DE
CRÉDITO.
RESSARCIMENTO.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
SELIC.
IMPOSSIBILIDADE
O crédito objeto de pedido de ressarcimento no regime da não- cumulatividade
não é passível de atualização monetária, em vista da existência de vedação
legal expressa nesse sentido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3302-008.928, de 30 de julho
de 2020, prolatado no julgamento do processo 10950.906303/2011-13, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.906319/2011-26
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.944 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.906319/2011-26

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara parcialmente o Pedido
de Ressarcimento pelo Contribuinte de PIS não cumulativo - Exportação, referente ao período
em questão.

Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido, cujos
fundamentos encontram-se na decisão, sumariados na ementa.

Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral
ressarcimento/homologação da compensação, aduzindo os argumentos a seguir sumariados e, ao
final, pugna pelo provimento do recurso. (i) receitas de exportação - operações comprovadas; (ii)
restrições da receita federal ao ressarcimento do saldo credor do crédito presumido de Pis e de
Cofins; (iii) previsão legal para a incidência da Selic; (iv) considerar como Receita de
Exportação sem incidência de PIS e de Cofins todas as vendas efetuadas pela contribuinte com
fim específico de exportação, uma vez que todas as operações de exportações restam
comprovadas; (v) direito ao Ressarcimento/Compensação do saldo credor do crédito presumido
acumulado em virtude das receitas de exportação; e (vi) correção e ressarcimento dos valores
pleiteados com a incidência da taxa SELIC a partir de cada período de apuração.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Da admissibilidade
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e presentes os requisitos de
admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário interposto pelo
contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão de Manifestação de Inconformidade,
por via eletrônica, em 22 de novembro de 2018, às e-folhas 192.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.944 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.906319/2011-26

A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 17 de dezembro de
2018 e-folhas 194.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia
Considerar como Receita de Exportação sem incidência de PIS e de
Cofins todas as vendas efetuadas pela contribuinte com fim específico de
exportação, uma vez que todas as operações de exportações restam
comprovadas;
Direito ao Ressarcimento/Compensação do saldo credor do crédito
presumido acumulado em virtude das receitas de exportação;
Correção e ressarcimento dos valores pleiteados com a incidência da taxa
SELIC a partir de cada período de apuração.
Passa-se à análise.
A Contribuinte é Empresa que desenvolve atividades agroindustriais,
realiza operações de venda de sua produção quase em sua totalidade para
o mercado externo e, faz a apuração das contribuições do PIS e da
Cofins, pela sistemática da não cumulatividade, em conformidade com as
leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
A contribuinte tem como atividade principal a fabricação de sucos de
laranja e para isto adquire matéria prima, produtos intermediários e
embalagem, creditando-se dos valores de PIS e COFINS constantes das
notas fiscais de aquisições e também dos valores referentes ao crédito
presumido de produtos agrícolas adquiridos de pessoas físicas. As vendas
dos produtos em sua quase totalidade são para o mercado externo onde os
produtos saem sem tributação de PIS e COFINS.
A Contribuinte acumulou créditos passíveis de ressarcimento, e
protocolou eletronicamente através do programa PERDCOMP, para cada
trimestre, do período compreendido entre o 3° trimestre de 2005 e 4°
trimestre de 2010, os pedidos de ressarcimento de seus créditos de PIS e
de Cofins.
Nos PER/DCOMP em análise o contribuinte solicita ressarcimento e
compensação com outros tributos dos créditos de PIS e Cofins
decorrentes das aquisições vinculadas a saídas para exportações.
Foi solicitado ao contribuinte que apresentasse arquivos e memórias dos
cálculos que demonstrasse quais os produtos considerou como custos e
que demonstrasse como foi calculado o crédito presumido.
Em atendimento ao solicitado o contribuinte apresentou, além dos
arquivos magnéticos nos termos solicitados, arquivo no formato EXCEL,
onde fica demonstrado cada custo que utilizou e como foi calculado o
crédito.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.944 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.906319/2011-26

No arquivo apresentado fica demonstrado: As aquisições que geram
créditos, as exportações, as vendas tributadas, os créditos de aluguéis de
depreciações e energia elétrica de maneira que foi possível conferir os
valores pedidos.
Na conferência dos valores apresentados foram confirmados os créditos
solicitados conforme DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO PIS e
demonstrativo de APURAÇÃO DA COFINS anexos.
No relatório fiscal, do qual o contribuinte teve ciência juntamente com o
despacho decisório, consta um demonstrativo detalhado das glosas
efetuadas em cada período.
Entretanto, após analise efetuada pela fiscalização, a Recorrente foi
comunicada do INDEFERIMENTO dos pedidos de ressarcimento
pleiteados, bem assim, da não homologação das compensações efetuadas,
conforme fundamentado pelo agente fiscal no Relatório da atividade
fiscal, anexo ao despacho decisório
Inconformada, a Recorrente tempestivamente propôs Manifestação de
Inconformidade contra a decisão contida no referido despacho decisório.
Ocorre que em 22/11/2018, a recorrente tomou ciência do ACÓRDÃO da
5â. Turma da DRJ/RPO, o qual julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade.
- Receitas de exportação.
A Contribuinte realizou no período diversas exportações indiretas,
mediante vendas com o fim específico de exportação para outras
empresas que efetivaram a exportação da mercadoria.
Todavia, a fiscalização descaracterizou como receita de exportação
algumas destas exportações indiretas sob os argumentos de que a
mercadoria não teria sido remetida, ou que, não haveria comprovação
que as mercadorias teriam sido remetidas diretamente para recinto
alfandegado, em venda por conta e ordem da empresa comercial
exportadora constante no despacho de exportação, entendendo desta
forma que as mercadorias que não foram remetidas diretamente para
embarque de exportação ou recinto alfandegado, não se caracterizariam
como exportação e por este motivo deveriam sofrer incidência de PIS e
Cofins.
Assim disciplina a legislação aplicável ao assunto:
- Lei 10.637/2002:
Art. 5° A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas
decorrentes das operações de:
(...)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
- Lei 10.833/2003:
Art. 6° A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
(...)
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.944 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.906319/2011-26

III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.

- Medida Provisória n° 1.858-6, de 29 de junho de 1999:
Art.14.Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1~ de
fevereiro de 1999, são isentas da COFINS as receitas:
- (...)
VIII - de vendas realizadas pelo produtor-vendedor às empresas
comerciais exportadoras nos termos do Decreto-Lei no 1.248, de 29
de novembro de 1972, e alterações posteriores, desde que
destinadas ao fim específico de exportação para o exterior;
IX - de vendas, com fim específico de exportação para o exterior, a
empresas exportadoras registradas na Secretaria de Comércio
Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio;
(...)
§1° São isentas da contribuição para o PIS/PASEP as receitas
referidas nos incisos I a IX do caput.
(Grifo e negrito nossos)
Em assim sendo, existem dois fundamentos legais para o não pagamento
das contribuições sobre a receita de exportação:
1) a isenção descrita no artigo 14 caput incisos VII e IX, e § 1o da MP
2.158-35/2001; e
2) a não incidência descrita no artigo 5° inciso III da Lei 10.637/2002 e
artigo 6° inciso III da Lei 10.833/2003.
Além da diferença de tratamento tributário (isenção e não incidência) as
normas estabelecem hipóteses de incidência diferentes: de um lado é
concedida a isenção para venda a trading company formalizada nos
termos do Decreto-Lei 1.248/1972, de outro há a não incidência para
venda a comerciais exportadoras.
Portanto, para auferir a não incidência para venda a comerciais
exportadoras (nos termos do Decreto-Lei n° 1.248, de 1972) e/ou a
empresas exportadoras registradas na Secretaria de Comércio Exterior
(Secex), devem ser feita com o fim específico de exportação.
O Decreto-Lei n° 1.248, de 1972, por sua vez estabelece:
Art. 1° As operações decorrentes de compra de mercadorias no mercado
interno, quando realizadas por empresa comercial exportadora, para o
fim específico de exportação, terão o tratamento tributário previsto neste
Decreto-lei.
Parágrafo único Consideram-se destinadas ao fim específico de
exportação as mercadorias que forem diretamente remetidas do
estabelecimento do produtor- vendedor para:
a) embarque de exportação por conta e ordem da empresa comercial
exportadora;
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.944 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.906319/2011-26

b) depósito em entreposto, por conta e ordem da
empresa

comercial exportadora, sob regime aduaneiro extraordinário de
exportação, nas condições estabelecidas em regulamento.
Art. 2° O disposto no artigo anterior aplica-se às empresas comerciais
exportadoras que satisfizerem os seguintes requisitos mínimos:
I.
- Registro especial na Carteira de Comércio Exterior do Banco do
Brasil S/A. (CACEX) e na Secretaria da Receita Federal, de
acordo com as normas aprovadas pelo Ministro da Fazenda;
II.
- Constituição sob forma de sociedade por ações, devendo ser
nominativas as ações com direito a voto;
III.
- Capital mínimo. fixado pelo Conselho Monetário Nacional.
A Lei 9.532, de 1997, tem redação similar:
Art. 39. Poderão sair do estabelecimento industrial, com suspensão do IPI,
os produtos destinados à exportação, quando:
I.
- adquiridos por empresa comercial exportadora, com o fim
específico de exportação;
II.
- remetidos a recintos alfandegados ou a outros locais onde se
processe o despacho aduaneiro de exportação.
(...)
§ 2° Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os
produtos remetidos diretamente do estabelecimento
industrial para
embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem
da empresa comercial exportadora.
O art. 45 do Decreto n° 4.524 de 2002, dispõe:
Art. 45. São isentas do PIS/Pasep e da Cofins as receitas (Medida
Provisória n° 2.158-35, de 2001, art. 14, Lei n° 9.532, de 1997, art. 39, §
2°, e Lei n° 10.560, de 2002, art. 3°, e Medida Provisória n° 75, de 2002,
art. 7°):
(...)
VIII - de vendas realizadas pelo produtor-vendedor às empresas
comerciais exportadoras nos termos do Decreto-lei n° 1.248, de 29 de
novembro de 1972, e alterações posteriores, desde que destinadas ao
fim específico de exportação para o exterior; e
IX - de vendas, com fim específico de exportação para o exterior, a
empresas exportadoras registradas na Secretaria de Comércio Exterior
do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
§ 1° Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação
os produtos remetidos diretamente do estabelecimento industrial
para embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por
conta e ordem da empresa comercial exportadora. (ressaltei)

Fixado o antedito, a decisão atacada destaca que o fim específico de
exportação é conceito jurídico que envolve o envio das mercadorias a
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.944 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.906319/2011-26

exportar diretamente para recintos alfandegados ou para embarque, ex vi
art. 1o do Decreto-Lei 1.248/1972 e art. 39, § 2o, da Lei 9.532/1997:
- Decreto-Lei 1.248/1972:
Art. 1° - As operações decorrentes de compra de mercadorias no
mercado interno, quando realizadas por empresa comercial exportadora,
para o fim específico de exportação, terão o tratamento tributário previsto
neste Decreto-Lei.
Parágrafo único. Consideram-se destinadas ao fim específico de
exportação as mercadorias que forem diretamente remetidas do
estabelecimento do produtor-vendedor para:
I. embarque de exportação por conta e ordem da empresa
comercial exportadora;
II. depósito em entreposto, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora, sob regime aduaneiro extraordinário
de exportação, nas condições estabelecidas em regulamento.

- Lei 9.532/1997:
Art. 39. Poderão sair do estabelecimento industrial, com suspensão do
IPI, os produtos destinados à exportação, quando:
(...)
§2° Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os
produtos remetidos diretamente do estabelecimento industrial
para embarque de exportação ou para recintos alfandegados,
por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
Ou seja, o fim específico de exportação - nos termos do inciso IX do art.
14 da Medida Provisória n° 1.858-6 quanto, no caso do inciso VIII do
mesmo artigo, nos termos do art. 1° do Decreto-Lei supra - pressupõe a
remessa direta do estabelecimento do produtor-vendedor para embarque
de exportação por conta e ordem da empresa comercial exportadora ou
para depósito em entreposto, por conta e ordem da empresa comercial
exportadora, sob regime aduaneiro extraordinário de exportação.
A fiscalização descaracterizou como receita de exportação algumas
destas exportações indiretas (devidamente comprovadas), sob os
argumentos de que a mercadoria não teria sido remetida, ou que, não
haveria comprovação que as mercadorias teriam sido remetidas
diretamente para recinto alfandegado, em venda por conta e ordem da
empresa comercial exportadora constante no despacho de exportação.
Diante das Notas Fiscais apresentadas, cópias em anexo ao Despacho
Decisório, a fiscalização veio a constatar que as saidas com a utilização
do CFOP 6501, não estavam de acordo com as normas legais vigentes,
uma vez que os produtos tinham como destino o endereço dos
adquirentes no Brasil.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.944 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.906319/2011-26

Os estabelecimentos adquirentes, listadas no DEMONSTRATIVO DE
VENDAS A COMERCIAL EXPORTADORA, tem ramos de atividades
semelhantes ao da remetente dos produtos e as notas fiscais estão
endereçadas aos locais de funcionamento dos estabelecimentos,
conforme amostragem apurada pela fiscalização:
CNPJ: 61.649.810/0002-49 - SÜCOCITRICO CUTRALE LTDA.
Endereço de Remessa: Av. Padre Anchieta, 470 - Vila Melhado -
Araraquara - SP Atividade da Empresa conforme CNAE: 1033-3-01
Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes
CNPJ: 61.649.810/0012-10 - SUCOCITRICO CUTRALE LTDA.
Rodovia Brigadeiro Faria Lima, Km 409 - Zona Rural - Colina - SP
Atividade da Empresa conforme CNAE: 1033-3-01 Fabricação de sucos
concentrados de frutas, hortaliças e legumes
CNPJ: 61.649.810/0052-08 - SÜCOCITRICO CUTRALE LTDA.
Endereço de Remessa: Rodovia Laurentino Mascari, SP 333, KM 176 -
Vila Cajado - Itápolis - SP
Atividade da Empresa conforme CNAE: 1033-3-01 Fabricação de sucos
concentrados de frutas, hortaliças e legumes
CNPJ: 08.783.280/0001-63 - CITRUS INGREDIENTS DO BRASIL
INDUSTRIA E COMERCIO DE ÓLEOS ESSENCIAIS LTDA.
Endereço CNPJ: ROD GOVERNADOR DOUTOR ADHEMAR
PEREIRA DE BARROS - SP 340 Km 145,3 - PIRATINGUI - SANTO
ANTONIO DE POSSE - SP
Atividade da Empresa conforme CNAE: 1041-4-00 Fabricação de óleos
vegetais em bruto, exceto óleo de milho
Desatendido, assim, o pressuposto da finalidade específica de exportação.
Assim, o fato das mercadorias, às quais a interessada deu saída em
desacordo com as condições para usufruir a isenção, terem
eventualmente sido efetivamente exportadas a posteriori, com pretendeu
demonstrar, não altera o descumprimento dos requisitos legais para se
creditar das receitas advindas dessas vendas às comerciais exportadoras.
Em se verificando tal descumprimento, procede a glosa efetuada para
deduzir dos valores apurados e/ou lançados como saídas tributadas.
De fato, não há nos autos provas a respeito da venda com o fim
específico de exportação, de modo que minha divergência diz respeito
apenas aos fundamentos para a manutenção da glosa, visto que a 3a
Câmara Superior de Recursos Fiscais exarou acórdão recente ampliando
as formas de demonstração de tal finalidade. Veja-se a ementa do
Acórdão CSRF n° 9303-004.233, julgado em Agosto ’ de 2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/04/2008, 01/06/2008 a 30/06/2008
VENDAS COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.944 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.906319/2011-26

COMPROVAÇÃO. MEMORANDOS DE EXPORTAÇÃO.
São isentas das contribuições ao PIS e COFINS as receitas de vendas
efetuadas com o fim específico de exportação, devidamente comprovadas
por meio de- memorandos de exportação.
O Recorrente afirmou às folhas 09 do Recurso Voluntário:
Entretanto, no CASO CONCRETO DA CONTRIBUINTE EM CAUSA, há
documentos próprios que comprovam a efetiva exportação da mercadoria objeto
das transações (Contratos, Memorandos, RE, DDE,); por conseguinte a
exportação da mercadoria não pode ser descaracterizada, sob pena de configurar
excesso de formalismo.
O mesmo argumento é trazido às folhas 11 do Recurso Voluntário:
Assim, resta claro que as operações de exportações indiretas foram realizadas no
prazo de 180 dias, conforme atestam os documentos próprios que comprovam a
efetiva exportação da mercadoria objeto das transações (Contratos, Memorandos,
RE, DDE), anexos junto a manifestação de inconformidade apresentada.
Contudo, não os apresentou, impossibilitando a apreciação de tal prova.
Acompanham a Manifestação de Inconformidade ( e-folhas 118 a 122 )
apenas documentos referentes à Previdência Social.
Desse modo, voto por manter a glosa nesse ponto.
- Ressarcimento do saldo credor do crédito presumido de Pis e de Cofins.
É alegado às folhas 13/14 do Recurso Voluntário:
A Contribuinte na qualidade de empresa produtora das mercadorias relacionadas
no Caput do artigo 8° da lei 10.925/2004, diante de mecânica do PIS e da
COFINS não- cumulativa, para o período, apurou no período crédito presumido
de PIS e Cofins sobre in sumos (laranjas e lenha) adquiridos de pessoas físicas
em conformidade com o disposto no inciso II do artigo 3° das leis 10.637/2002 e
10.833/2003 combinado com o artigo 8° da lei 10.925/2004.
Efetuada a análise dos créditos pela fiscalização, o agente fiscal confirmou a
existência dos créditos apurados pela contribuinte em sua totalidade.
Porém mesmo reconhecendo integralmente a existência do direito creditório, en-
tendeu o agente fiscal que a possibilidade de ressarcimento ao crédito presumido
de PIS e Cofins somente teria sido prevista, para os créditos apurados a partir do
ano calendário de 2006, após a entrada em vigor da lei 12.431/2011.
Assim, restringiu a forma de aproveitamento do respectivo crédito, impedindo o
ressarcimento em dinheiro ou compensação do crédito presumido com demais
débitos do contribuinte, alegando equivocadamente, que os créditos apurados no
ano calendário de 2005 somente poderiam ser utilizados para a dedução das
contribuições devidas para o PIS e COFINS, alegando que para este período, o
direito ao ressarcimento do referido crédito não era reconhecido pela RFB.
Para o deslinde sobre a questão, imprescindível um breve histórico.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-008.944 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.906319/2011-26

O crédito presumido do PIS e da Cofins, apurado sobre custos com
aquisições de insumos de pessoas físicas residentes no País, foi
inicialmente instituído pela Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
art. 3o, §§ 10 e 11 e Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, art. 3°, §§
5°, 6° e 12, respectivamente.
Posteriormente, estes dispositivos foram revogados pela Lei n° 10.925,
de 23/07/2004, art. 16, convertida da MP n° 183, de 30/4/2004,
literalmente:
“Art. 16. Ficam revogados:
I - a partir do 1° (primeiro) dia do 4° (quarto) mês subsequente ao da
publicação da Medida Provisória no 183, de 30 de abril de 2004:
a) os §§ 10 e 11 do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002; e
b) os §§ 5o, 6o, 11 e 12 do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003;
(...)”

Contudo, esta mesma Lei restaurou o crédito presumido da Cofins e do
PIS para as agroindústrias, assim dispondo:
“Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2,
3, exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e
nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00,
0701.90.00,

0702.00.00,
0706.10.00, '0)7.08,
0709.90, 07.10, 07.12 a
07.14, exceto os códigos 0713.33.19,
0713.33.29
e
0713.33.99,
1701.11.00,
1701.99.00,
1702.90.00,
18.01, 18.03,

1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos
da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período
de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3° das Leis n°s 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de
pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação dada
pela Lei n° 11.051, de 2004) (Vigência) (Vide Lei n° 12.058, de 2009)
(Vide Lei n° 12.350, de 2010) (Vide Medida Provisória n° 545, de 2011)
(Vide Lei n° 12.599, de 2012) (Vide Medida Provisória n° 582, de 2012)
(Vide Medida Provisória n° 609, de 2013 (Vide Medida Provisória n° 609,
de 2013 (Vide Lei n° 12.839, de 2013) (Vide Lei n° 12.865, de 2013)
(...)
§ 2° O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1° deste
artigo só se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período
de apuração, de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
País, observado o disposto no § 4o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste
artigo será determinado mediante aplicação, sobre o valor das
mencionadas aquisições, de alíquota correspondente a:
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-008.944 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.906319/2011-26

I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis n'M
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, para os produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2 a
4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou
preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e
15.18; e
II—35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis no
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, para os demais produtos.
II—50% (cinquenta por cento) daquela prevista no art. 2° das Leis n°s
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, para a soja e seus derivados classificados nos Capítulos 12,—15 e
23, todos da TIPI; e (Redação dada. pela. Lei n° 11.488, de 2007)
(Revogado pela Lei n° 12.865, de 2013)
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2° das Leis n°s
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, para os demais produtos. (Incluído pela Lei n° 11.488, de 2007)
"Art. 15. As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem vegetal, classificadas no código 22.04, da NCM,
poderão deduzir da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS,
devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física. (destaque não original)
[..]."
Conforme disposto nos art. 8° e 15, citados e transcritos acima, na
vigência da Lei n° 10.925, de 23/07/2004, o crédito presumido da
agroindústria somente poderia ser utilizado para a dedução da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS devidas em cada
período de apuração, inexistindo previsão legal para o ressarcimento/compensação.
Com efeito, a compensação e o ressarcimento admitidos pelo art. 6° da
Lei n° 10.833, de 2003, contemplam unicamente aos créditos apurados
na forma do art. 3° daquela lei, assim dispondo:
"Art. 6° A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
[..];
§ 1° Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art 3°, para fins de: (destaque não original)
[..]."
Da mesma forma está estabelecido para o PIS, no art. 5° da Lei 10.637,
de 2002.
A IN SRF n° 600, de 28 de dezembro de 2005, dispunha em seu art. 21:
“Art. 21. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
apurados na forma do art. 3° da Lei n° 10.637. de 30 de dezembro de
2002. e do art. 3°da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-008.944 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.906319/2011-26

puderem ser utilizados na dedução de débitos das respectivas
contribuições, poderão sê-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições de que trata
esta Instrução Normativa, se decorrentes de: (destaque não original)
(...)
Segundo, estes dispositivos legais, apenas os créditos apurados na forma
do art. 3° das Leis n°s 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, poderiam ser
objeto de pedido de restituição/compensação, ou seja, os créditos sobre
insumos adquiridos com incidência da contribuição cujo ônus do
pagamento efetivo é do adquirente.
Os créditos presumidos da agroindústria não eram apurados na forma
daquele artigo, mas sim nos termos do art. 8°, § 3° da Lei n° 10.925, de
23/07/2004. Já suas utilizações estavam previstas no próprio art. 8° e no
art. 15, desta mesma lei, citados e transcritos anteriormente, ou seja,
poderiam ser utilizados apenas e tão somente para dedução da
contribuição devida em cada período de apuração.
A legislação aplicável à época dos fatos geradores era bastante clara a
respeito da vedação de compensação e ressarcimento de créditos
presumidos.
No mais, o Ato Declaratório Interpretativo SRF no 15, de 22 de dezembro
de 2005:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso III do art. 230 do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal, aprovado pela Portaria MF no 30, de 25 de fevereiro de
2005, e tendo em vista o disposto na Lei no 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, art. 3o e art. 5o, § 1o, inciso II, e § 2o, na Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, art. 6o, § 2o, e art. 51, §§ 3o e 4o, Lei no 10.925, de 23
de julho de 2004, arts. 8o e 15, e da Lei no 11.116, de 18 de maio de
2005, art. 16, e o que consta do processo no 10168.004233/2005-45,
declara:
Art. 1o O valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de
2004, arts. 8o e 15, somente pode ser utilizado para deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) apuradas no regime
de incidência não-cumulativa.
Art. 2o O valor do crédito presumido referido no art. 1o não pode ser
objeto de compensação ou de ressarcimento, de que trata a Lei no
10.637, de 2002, art. 5o, § 1o, inciso II, e § 2o, a Lei no 10.833, de 2003,
art. 6o, § 1o, inciso II, e § 2o, e a Lei no 11.116, de 2005, art. 16.
Art. 3o O valor do crédito relativo à aquisição de embalagens, previsto na
Lei no 10.833, de 2003, art. 51, §§ 3o e 4o, não pode ser objeto de
ressarcimento, de que trata a Lei no 10.637, de 2002, art. 5o, § 2o, a Lei
no 10.833, de 2003, art. 6o, § 2o, e a Lei no 11.116, de 2005, art. 16.
(Grifo e negrito nossos)
Ocorre que legislação superveniente, a Lei n° 12.350, de 20 de dezembro
de 2010, modificada pela Lei n° 12.431, de 24 de junho de 2011, alterou
este entendimento retroativamente a 2006, conforme art. 10 transcrito
abaixo, estabelecendo a permissão de compensação ou ressarcimento de
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-008.944 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.906319/2011-26

créditos presumidos apurados na forma do §3° do art. 8° da Lei n°
10.925, de 2004:
Art. 10.A Lei n° 12.350, de 20 de dezembro de 2010, passa a vigorar
acrescida dos seguintes arts. 56-A e 56-B:
"Art. 56-A. O saldo de créditos presumidos apurados a partir do ano-
calendário de 2006 na forma do § 3° do art. 8° da Lei n° 10.925, de 23
de julho de 2004, existentes na data de publicação desta Lei, poderá:
I.
- ser compensado com débitos próprios, vencidos ou
vincendos, relativos a tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, observada a legislação
específica aplicável á matéria;
II.
- ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação
específica aplicável á matéria.
§ 1° O pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos
presumidos de que trata o caput somente poderá ser efetuado:
I.
- relativamente aos créditos apurados nos anos-calendário
de 2006 a 2008, a partir do primeiro dia do mês subseqüente
ao da publicação desta Lei;
II.
- relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de
2009 e no período compreendido entre janeiro de 2010 e o
mês de publicação desta Lei, a partir de 1° de janeiro de
2012.
§ 2° O disposto neste artigo aplica-se aos créditos presumidos que
tenham sido apurados em relação a custos, despesas e encargos
vinculados à receita de exportação, observado o disposto nos §§ 8° e
9°do art. 3°da Lei n° 10.637, de 30de dezembro de 2002, e nos §§ 8° e
9° do art. 3° da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003."
Mas o mesmo dispositivo, no §1°, incisos I e II também estabeleceu os
prazos processuais para a entrada do pedido de compensação e/ou
ressarcimento:
a)
relativamente aos créditos apurados nos anos-calendário de 2006 a
2008, a partir 1° dia do mês subseqüente à data de publicação da lei. No
caso, contando a partir de 1° de janeiro de 2011, pois a Lei 12350, de
2010, foi publicada em dezembro de 2010;
b)
relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2009 e
2010, a partir de 1° de janeiro de 2012.
Para tanto, adota-se a ratio decidendi do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade, folhas 08 daquele documento:
Ou seja, todas as empresas tiveram seu direito reconhecido retroativamente a
2006, porém com prazos definidos para entrar com o pedido de ressarcimento
e/ou compensação.
Como a empresa entrou com o pedido de ressarcimento antes destes prazos, a
autoridade fiscal não concedeu o ressarcimento ou compensação pois a empresa
descumpriu o prazo legal de entrada do pedido.
Esta não é uma questão de criação de formalidade não prevista em lei como
argumenta o interessado. Os pedidos em análise feitos antes dos prazos
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-008.944 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.906319/2011-26

estabelecidos na lei, como é o caso do processo em análise, não foram deferidos
porque a lei foi clara ao estabelecer os prazos para entrada do pedido. Quem
pediu em 2006, por exemplo, extingmiu débitos de tributos diversos daquela
época sob condição resolutória de homologação. E este prazo existe para não
criar tratamento diferenciado com aquelas empresas que, obedecendo a lei,
solicitou compensação somente após janeiro de 2011 relativamente aos créditos
apurados entre 2006 e 2008 e após janeiro de 2012 para os créditos de 2009 e
2010. Acatar que isso seria apenas um excesso de formalismo geraria uma
assimetria entre as empresas que obedeceram os prazos legais e as outras que se
anteciparam, com a vantagem para aquelas que se anteciparam, compensando
débitos tributários de uma época em que não havia ainda o permissivo legal.
Uma vez que crédito presumido de PIS e Cofins, conforme legislação vigente,
não tem atualização monetária, esse fato aumenta a assimetria de tratamento,
com evidente vantagem para quem solicitou anos antes da Lei. A ausência de
atualização do crédito também impacta a compensação pois, no encontro de
contas, o crédito presumido não é atualizado monetariamente, representando uma
grande vantagem para quem solicitou a compensação em 2007, 2008 ou 2009,
como é o caso da requerente. Se a RFB homologasse a compensação, este
encontro de contas ocorreria anos atrás, na data do fato gerador, sem multa ou
juros de mora nos débitos e com pouca ou nenhuma defasagem do valor do
crédito pela falta de atualização monetária.
Seria como conceder um benefício especial para a empresa que se antecipou à lei
e dar-lhe um tratamento diferenciado das demais, que seguiram os prazos legais.
- Atualização com taxa Selic
A Instrução Normativa RFB n°1717, de 17 de julho de 2017 que
estabelece normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e
reembolso, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, na
hipótese específica de ressarcimento, fixa a seguinte regra:
Art. 145. Não haverá incidência dos juros compensatórios sobre o crédito
do sujeito passivo:
I.
- quando a restituição for efetuada no mesmo mês da origem do
direito creditório;
II.
- na hipótese de compensação de ofício ou compensação
declarada pelo sujeito passivo, quando a data de valoração do
crédito estiver contida no mesmo mês da origem do direito
creditório;
III.
- no ressarcimento de créditos do IPI, da Contribuição para o
PIS/Pasep, da Cofins e relativos ao Reintegra, bem como na
compensação dos referidos créditos; e
No caso da Cofins, especificamente, o pagamento de juros
compensatórios e/ ou a atualização monetária do ressarcimento de crédito
da Cofins não-cumulativa é também expressamente vedado na Lei n°
10.833, de 2003, que instituiu o regime não-cumulativo, assim dispondo:
“Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4° do art. 3°, do art.
4° e dos §§ 1° e 2° do art. 6°, bem como do § 2° e inciso II do § 4° e § 5°
do art. 12, não ensejará atualização monetária ou incidência de juros
sobre os respectivos valores.”
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-008.944 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.906319/2011-26

No mais, a Súmula CARF no 125:
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não
cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos
artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao
recurso do contribuinte.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital